Tribunal: TJMT
Processo: 1003064-62.2023.8.11.0050
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003064-62.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (APELANTE), ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INTERRUPÇÃO DIFERIMENTO. RESPONSABILIDADE PASSIVA TRIBUTÁRIA DO ADQUIRENTE. CDA. PENALIDADE. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, mantendo a exigência de crédito tributário de ICMS, com aplicação de multa de 100%, correção monetária e juros, além da condenação da embargante em custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:
(i)
saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação;
(ii)
saber se a CDA é nula por divergência entre os dispositivos legais constantes do Aviso de Cobrança Fazendário e do título executivo;
(iii)
saber se é aplicável retroativamente penalidade menos gravosa prevista em lei posterior;
(iv)
saber se é legítima a responsabilização do adquirente pelo ICMS diferido diante da irregularidade cadastral do fornecedor.

III. Razões de decidir

3. Não há nulidade da sentença quando o magistrado enfrenta de forma suficiente e coerente as teses deduzidas, ainda que de maneira concisa, atendendo ao art. 489 do CPC.

4. A divergência meramente formal entre a capitulação legal do ACF e da CDA não implica nulidade do título quando preservados o fato gerador, a natureza do crédito e a causa de pedir, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa.

5. Aplica-se retroativamente a lei tributária mais benéfica ao contribuinte, nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN, impondo-se a substituição da multa de 100% pela penalidade de 60% prevista em legislação posterior.

6. O diferimento do tributo é interrompido na hipótese do fornecedor ou destinatário se encontrar com a situação irregular perante o fisco estadual, oportunidade em que o ICMS deve ser recolhido de forma antecipada.

7. A Legislação Estadual exige que o adquirente antes de realizar a operação consulte a regularidade fiscal do fornecedor, mantenha com a Nota Fiscal o extrato da consulta efetuada e, em caso de irregularidade, que exija do produtor rural o pagamento antecipado do tributo, sob pena de responder solidariamente pela dívida fiscal da operação

8. Multa punitiva no percentual de 60% não possui caráter confiscatório, por se situar dentro dos limites admitidos pela jurisprudência constitucional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “É válida a CDA que, embora apresente capitulação legal diversa do aviso de cobrança, mantém íntegros o fato gerador, a natureza do crédito e a causa de pedir. Aplica-se retroativamente a penalidade tributária mais benéfica prevista em lei posterior, nos termos do art. 106, II, ‘c’, do CTN.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 150, IV; CTN, arts. 105 e 106, II, “c”; CPC, art. 489; Lei nº 7.098/98; Lei nº 10.978/2019.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 736090, ARE 1058987 AgR; STJ, AgInt no REsp n. 1.683.262/RJ,
AgRg no AgRg no Ag: 1409807 RJ;
TJMT, N.U 1012045-32.2020.8.11.0003, N.U 1002035-54.2019.8.11.0005, N.U 0001248-78.2012.8.11.0040, N.U 1011863-68.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BUNGE ALIMENTOS S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos dos
Embargos à Execução Fiscal nº 1003064-62.2023.8.11.0050
opostos pela Apelante,

que
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, bem como condenou o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do crédito cobrado na
Execução Fiscal n.º 1000308-51.2021.8.11.0050
.

Aduz, preliminarmente que, a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação adequada, violando os arts. 489, §1º, IV e VI, e 1.022 do CPC, pois não teria enfrentado adequadamente os argumentos sobre a divergência entre ACF e CDA, nem sobre a revogação da penalidade.

Sustenta que, a CDA é nula, pois os dispositivos legais citados no título executivo divergem dos apresentados no procedimento administrativo.

Argumenta que, diante a revogação da penalidade prevista no art. 45, i, “a”, da lei n° 7.098/98 pela lei n°10.978/2019, a CDA também deve ser declarada nula.

Assevera que, não possui legitimidade passiva tributária em relação ao ICMS e/ou multa é do produtor rural de quem a recorrente adquiriu as mercadorias e que estava com a inscrição estadual suspenda quando realizou a operação comercial.

Assegura que, cabe ao contribuinte de fato o cumprimento da obrigação acessória correspondente a sua situação cadastral ao realizar operações com outros contribuintes e não ao adquirente.

Argui que, o fato do vendedor se encontrar com Inscrição Estadual temporariamente suspensa, por si só, não torna inidônea as notas fiscais por ele emitidas.

Pontua que, não há como responsabilizar o contribuinte de boa-fé pelo pagamento de ICMS e multa, por ter adquirido mercadorias de um produtor rural com o seu cadastro estadual suspenso.

Verbera que, é indevida a inversão ao adquirente do ônus de fiscalização, relativa às inscrições cadastrais do vendedor.

Pondera que, a multa aplicada em desfavor da recorrente é abusiva e confiscatória, de modo que deve ser afastada.

Afirma que, não foi observado pelo Juízo
a quo
a necessidade de escalonamento dos honorários sucumbenciais, em observância dos critérios do art. 85, §3º e §5º, do CPC

Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares, para cassar a sentença objurgada. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada de modo a julgar totalmente procedentes o pedido formulado na inicial.

O Apelado, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
Execução Fiscal nº 1000308-51.2021.8.11.0050
, em desfavor da
BUNGE ALIMENTOS S/A
, visando a cobrança dos créditos

inscritos na
na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2020754232, referente a ICMS, multa e encargos no valor original, cujos fatos geradores ocorreram em abril de 2010, oriundos de interrupção do deferimento, em operações na qual a executada teria adquirido produtos primários de produtores rurais cuja situação cadastral encontrava-se irregular (suspensa ou baixada) perante o Cadastro de Contribuintes do Estado de Mato Grosso.

Em defesa, a parte
BUNGE ALIMENTOS S/A
,
opôs os
Embargos
à Execução Fiscal nº 1003064-62.2023.8.11.0050
, oportunidade em que arguiu: (i)
Nulidade da CDA por divergência entre a fundamentação legal do ACF e da CDA, violando os arts. 2º, §5º, da Lei 6.830/80 e 202 do CTN; (ii) Nulidade da CDA por conter penalidade prevista em dispositivo revogado (art. 45, I, "a", da Lei 7.098/98); (iii) Ilegitimidade passiva, ao fundamento que a responsabilidade pela regularidade cadastral seria personalíssima do produtor rural; (iv) Inexistência da infração e violação ao princípio da publicidade, pois não houve divulgação oficial da suspensão cadastral dos produtores; (v) Boa-fé da apelante, que desconhecia a irregularidade cadastral temporária e efêmera dos fornecedores; (vi) Caráter confiscatório da multa de 100%; (vii) Inconstitucionalidade dos índices de correção monetária (IGP-DI) e juros de mora (1% a.m.), por superarem a Taxa SELIC, em afronta ao Tema 1.062 do STF.

O Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial dos
Embargos
à Execução Fiscal nº 1003064-62.2023.8.11.0050
e condenou a ora Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do crédito cobrado na
Execução Fiscal n.º 1000308-51.2021.8.11.0050
.

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal.

I. DA PRELIMINAR
: Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o magistrado de origem não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos pelas partes, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Sobre o assunto, sabe-se que a sentença é um ato processual que põe fim à fase cognitiva do processo e extingue à Execução e/ou os Embargos do Devedor, conforme se verifica do artigo 203 do Código de Processo Civil:

“
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”.

Nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, a sentença deve ser composta de relatório, fundamento e dispositivo, confiram-se:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

[...]

§ 1º
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial
, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que
:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

No caso em análise, o magistrado sentenciante analisou
todas as teses defensivas
apresentadas pela apelante, de forma clara, coerente e fundamentada, ainda que de modo conciso.

A fundamentação concisa não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação.

Ressalta-se que, o que a lei veda é a decisão carente de fundamentação, o que não se verifica no presente caso, em que o magistrado expôs, de forma clara e suficiente, as razões de seu convencimento.

Assim,
rejeito a presente preliminar
.

II. DO MÉRITO

2.1. Da Nulidade da CDA por Divergência de Fundamentação Legal

A apelante sustenta que a CDA seria nula por apresentar fundamentação legal diversa daquela constante no ACF, violando os arts. 2º, §5º, da Lei 6.830/80 e 202 do CTN.

Sobre o assunto, sabe-se que, para a CDA ser valida, ela deve preencher os
requisitos legais e os elementos previstos no artigo 202 do Código tributário Nacional e artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado
;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

“Art. 2ºda Lei n.º 6.830/1980 [...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Conforme se extrai do artigo nº 202, inciso III, do CTN e artigo nº 2º, § 5º, inciso III, da Lei n.º 6.830/1980 deve constar na CDA a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida.

No caso dos autos, p
ela análise do Aviso de Cobrança Fazendário (ACF) nº 51129/332/68/2011, verifica-se que ele foi lavrado em 21/03/2011, imputando à apelante a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS diferido, com os seguintes fundamentos legais:

·

Infração:
Arts. 17, XI e XII, 17-D e 20 da Lei 7.098/98, c/c arts. 10, 12, 13-B, 88 e 289, I, do RICMS/MT, c/c arts. 339 e 339-A do RICMS/MT, e Portaria 100/96, art. 1º, XVII.

·

Penalidade:
Art. 45, I, "a", da Lei 7.098/98 – multa de 100% sobre o valor do imposto.

·

Correção monetária:
Art. 42 da Lei 7.098/98 (IGP-DI).

·

Juros de mora:
Art. 44 da Lei 7.098/98 (1% ao mês).

Em comparação, a
CDA
2020754232 fundamentou a infração no Art.339, III e 341, do Regulamento do ICMS aprovado pelo Decreto 1.944 em 06/10/89, combinado com o artigo 1.º, inciso I da Portaria 100/96.

Para analisar se a CDA carece dos elementos, necessários se faz analisar se os dispositivos legais apontados no titulo executivo de fato devem ser idênticos aos constantes no aviso de cobrança e se qualquer divergência implica na nulidade do título executivo,

Contudo, é necessário fazer a distinção entre

Divergência substancial e Divergência formal
:

(a)

Divergência substancial
: é aquela que altera o fato gerador, a natureza do crédito ou a causa de pedir, prejudicando a defesa do contribuinte; e

(b)

Divergência formal:
é aquela que consiste em mera diferença na forma de capitulação legal, sem alterar a essência da imputação.

No caso dos autos, verifica-se que:

·

O
fato gerador
permaneceu o mesmo: aquisição de mercadorias de produtores rurais com situação cadastral irregular em abril/2010;

·

A
conduta imputada
é idêntica: não recolhimento do ICMS diferido em razão da interrupção do benefício fiscal pela irregularidade cadastral dos fornecedores;

·

A
natureza do crédito
não se alterou: ICMS sobre operações com produtos primários;

·

A
causa de pedir
da Fazenda Pública permaneceu a mesma em todas as fases: o não recolhimento do ICMS diferido em razão da irregularidade cadastral do fornecedor.

A diferença reside apenas na
forma de capitulação legal
pois no Aviso de Cobrança Fazendário (ACF), como ato inaugural do procedimento fiscalizatório, foi citado um rol mais extenso de dispositivos que contextualizam a obrigação tributária (definição de contribuinte, responsabilidade solidária, substituição tributária, diferimento e sua interrupção);

Todavia, a CDA, como título executivo que sintetiza o crédito já constituído e definitivo, apresentou capitulação mais concisa, focando nos dispositivos que definem a consequência jurídica da conduta: a interrupção do diferimento (art. 339, III) e a obrigação de recolher o imposto (art. 341).

Importante observar que todos os dispositivos citados na CDA integram o sistema normativo do diferimento do ICMS e guardam relação direta com a conduta imputada e descrita no Aviso de Cobrança Fazendário (ACF). O art. 339, III, do RICMS/MT prevê a interrupção do diferimento em "qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados", o que abrange a hipótese de irregularidade cadastral do remetente.

A descrição da infração na CDA –
"Deixou de recolher e ou recolheu a menor o imposto diferido no prazo regulamentar referente operação de saídas de mercadorias isentas ou não tributadas"
– é a consequência direta e lógica do fato descrito no ACF –
"adquiriu mercadorias com fornecedor cuja inscrição estadual estava suspensa, fato que ensejou a interrupção do diferimento".

A apelante teve pleno conhecimento da imputação desde o início, tanto que exerceu sua defesa de forma ampla e detalhada na esfera administrativa, discutindo especificamente sua responsabilidade pela verificação da regularidade dos fornecedores e a interrupção do diferimento.

Não houve prejuízo concreto à defesa. A apelante não demonstrou, e de fato não poderia, que deixou de apresentar algum argumento defensivo em razão da forma de capitulação adotada na CDA.

Todos os argumentos que apresentou nos embargos à execução já haviam sido deduzidos na esfera administrativa.

Outrossim, o precedente invocado pela apelante (N.U. 1001254-96.2023.8.11.0100) não se aplica ao caso concreto, pois naquele julgado houve efetiva
alteração da fundamentação jurídica do crédito
, tratando-se de condutas distintas com consequências jurídicas diferentes, o que não ocorre na presente hipótese.

Assim, não merece prosperar as insurgências analisadas neste tópico.

2.2. Da Nulidade da CDA por Conter Penalidade Revogada

A apelante sustenta que a CDA seria nula por conter penalidade prevista no art. 45, I, "a", da Lei 7.098/98, expressamente revogado pela Lei nº 10.978/2019.

Sobre o assunto, sabe-se que na
época do fato gerador (04/2010), a penalidade por
falta de recolhimento do imposto, apurada por meio de levantamento fiscal era a prevista no art. 45, I, "a", da Lei 7.098/98, como cito:

“
Art. 45.
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:

a) falta de recolhimento do imposto, apurada por meio de levantamento fiscal - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto
; [...]”.

Ocorre que, a Lei nº 10.978, de 29/10/2019, revogou expressamente o Capítulo XIV e os artigos 41 a 47 da Lei 7.098/98, incluindo o art. 45, I, "a", que previa multa de 100% para falta de recolhimento do imposto apurada por levantamento fiscal.

A mesma lei, contudo, acrescentou o Capítulo XIV-B, com o art. 47-E, que passou a prever, para a mesma infração, multa de 60%, como cito:

“Art. 47-E.
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:

a) falta de recolhimento do imposto, apurada por meio de levantamento fiscal - multa equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor do imposto; [...]”.

A esse respeito,
insta consignar que, no direito tributária vigora,
em regra
, o princípio do princípio da irretroatividade, o qual prevê que a lei que instituiu ou majorou o tributo ou a multa deve ser aplicada sobre fatos geradores futuros, estabelece o artigo 105, do CTN,
in verbs:

“Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo 116”.

Contudo, os artigos 106 e 144, §1º, do CTN, preveem hipóteses excepcionais em que não se aplica a irretroatividade da legislação tributária:

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;

II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a) quando deixe de defini-lo como infração;

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática”.

“Art. 144.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada
.

§ 1º
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração
ou processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros. [...]”.

Portanto,
em relação à penalidade aplicada, o artigo 106, II, "c", do CTN admite expressamente a retroatividade quando a nova legislação prevê penalidade menos severa
, ainda que o ato não esteja definitivamente julgado.

No caso dos autos na data em que ocorreu o fato gerador (04/2010) e foi lavrado do aviso de cobrança (21/03/2011) foi aplicada a penalidade prevista no do art. 45, I, "a", da Lei 7.098/98 (multa de 100%), via ainda estava em vigor.

Posteriormente, na decisão administrativa de segunda instância, proferida em 18/05/2020, já sob a vigência da Lei nº 10.978/2019, o Fisco Estadual determinou a aplicou retroativa da penalidade do art. 47-E, I, "a" (multa de 60%).

Contudo, embora a decisão administrativa de segunda instância tenha determinado a aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, a CDA executada manteve a referência ao dispositivo revogado (art. 45, I, "a", da Lei 7.098/98 " – multa de 100%).

Não se trata aqui de permitir a substituição da fundamentação do lançamento, mas sim de
aplicar nova lei mais benéfica ao contribuinte de forma retroativa
, em observância ao princípio constitucional da legalidade e ao comando expresso do art. 106, II, "c", do CTN.

Outrossim, a jurisprudência tem entendido que a modificação do valor da multa da CDA não configura
novo lançamento em desacordo com o artigo nº 142 do CTN e/ou
implique em nulidade do título executado.

A propósito.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. REDUÇÃO. LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. CDA. DECOTE DOS VALORES EXCEDENTES. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada por CDA cuja multa nela inserida tenha sido declarada inconstitucional, bastando, para tanto, a exclusão do valor indevido. O mesmo raciocínio se aplica à hipótese em que o dispositivo que disciplina a penalidade tenha sido objeto de alteração legislativa benéfica ao contribuinte, sendo devido o decote dos valores que excederem a conta pela nova fórmula legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp n. 1.683.262/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020.)

Na mesma vertente já se pronunciou esta e. Corte, como cito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE CDA – INOCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CDA – POSSIBILIDADE – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – ALTERAÇÃO CDA – FUNDAMENTO DA MULTA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONSONÂNCIA COM O §3º, DO ART. 85, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Constatado que houve o decote dos valores considerados prescritos na CDA, não há se falar em nulidade. 2. “Pacífico o entendimento segundo o qual a alteração do valor constate da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo, contanto que a quantia devida possa ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão”. Precedentes: REsp 1.115.501/SP (repetitivo), Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 30/11/2010; AgInt no AREsp 1.426.290/SP, Rel. Ministro Fransciso Falcão, Segunda Turma, DJe 29/4/2021; AgInt no AREsp 1.478.079/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 17/3/2020; REsp 1.811.226/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/8/2020; AgRg no REsp 1.176.709/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/10/2011. Aplicação do óbice da Súmula 168/STJ. AgInt nos EREsp 1878663/ RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 16-09-2021. 3. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada por CDA cuja multa nela inserida (...) tenha sido objeto de alteração legislativa benéfica ao contribuinte.” (STJ - AgInt no REsp: 1683262 RJ 2017/0162466-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020) 4. “Os embargos parciais, que não põem termo à execução, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da dívida que foi decotado, vale dizer, os honorários advocatícios serão computados sobre o proveito econômico auferido pelo devedor embargante” (STJ - AgRg no AgRg no Ag: 1409807 RJ 2011/0058399-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2015) 5. Sentença mantida, recursos desprovidos”.
(TJMT - N.U 1012045-32.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

Assim, a tesse analisada neste tópico merece parcial acolhimento, para determinar que seja retificada o título executivo, de modo a aplicar a penalidade prevista no art. 47-E, I, "a", da Lei 7.098/98 (multa de 60%), em substituição àquela constante na CDA (art. 45, I, "a" – multa de 100%).

2.3. Da Ilegitimidade Passiva e da Infração

A apelante sustenta que:
(a)
a responsabilidade pela regularidade cadastral seria personalíssima do produtor rural (art. 17, XII, da Lei 7.098/98);
(b)
Não haveria previsão legal de substituição tributária para obrigação acessória;
(c)
A irregularidade cadastral dos fornecedores era efêmera e não foi objeto de publicidade oficial;
(d)
Agiu de boa-fé, desconhecendo a irregularidade;
(e)
Aplica-se a Súmula 509 do STJ (aproveitamento de créditos de ICMS de notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas pelo adquirente de boa-fé).

Pois bem. Sabe-se que de acordo com o
artigo 155, inciso II, § 2º, da Constituição Federal de 1988, cumulado com o artigo 12 e 13 da
Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), ocorre o fato gerador do ICMS no momento da saída da mercadoria do estabelecimento de contribuinte, tendo como
a base de cálculo o valor da operação, como cito:

“
Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte
:

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

“Art. 12 da LC nº 87/96. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;

[...]

Art. 13 da LC nº 87/96.
A base de cálculo do imposto é
:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12,
o valor da operação
;

[...]”

III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço; [...]”

No mesmo sentido o Legislador estadual instituiu o artigo 3º e 6º da Lei n.º 7.098/98, como transcrevo:

“Art. 3º
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

Art. 6º
A
base de cálculo do imposto
é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do artigo 3º,
o valor da operação
;

[...]”.

Embora ocorra o fato gerado no momento da saída do produto ou mercadoria do estabelecimento do contribuinte, no Estado de Mato Grosso, no caso de operações produtos primários (soja), o lançamento do imposto pode ser diferido para o momento em que ocorrer a saída para outro Estado, saída com destino ao consumidor final e/ou saída dos produtos resultantes de abate ou industrialização, conforme se verifica do art. 333 do RICMS/89 (vigente na época dos fatos), como cito:

“
Art. 333
O lançamento do imposto incidente nas saídas de:

I – arroz em casca, feijão e
soja em vagem ou batidos
, milho em palha, em espiga ou em grão e semente de girassol de produção mato-grossense,
poderá ser
diferido
para o momento em que ocorrer:

a) sua saída para outra unidade da Federação ou para o exterior;

b) sua saída para outro estabelecimento comercial ou industrial;

c) sua saída com destino a estabelecimento varejista;

d) a saída de produto resultante do seu beneficiamento ou industrialização;

[...]

§ 1º O diferimento previsto na alínea b do inciso I e IV deste artigo poderá compreender a saída subsequente do mesmo produto, promovida pelo estabelecimento destinatário para outro, situado neste Estado, quando ambos pertencerem ao mesmo titular.

§ 2° Ainda na hipótese da alínea b do inciso I e IV, poderá também o diferimento compreender a saída subseqüente dos produtos, promovida por estabelecimento comercial, com destino a estabelecimento atacadista ou industrial, desde que o remetente renuncie ao aproveitamento de todos os créditos pertinentes a outras entradas eventualmente tributadas e aceitem, como base de cálculo, os valores fixados em lista de preços mínimos divulgadas pela Secretaria de Estado de Fazenda, quando houver.

[...]

§ 8º O benefício do diferimento previsto para as operações internas com soja fica condicionado a que os contribuintes remetentes da mercadoria, antes de iniciada a saída, contribuam para as obras e serviços do Sistema Rodoviário e Habitacional do Estado de Mato Grosso, na forma, prazos e valores previstos na legislação específica. [...]”

Ocorre, todavia que, de acordo com o artigo 339 do RICMS/86 (em vigor na época do fato), quando o remetente ou destinatário se encontrarem irregular perante o fisco, o diferimento do ICMS é interrompido, devendo o tributo ser recolhido de forma antecipada,
in verbis
:

“Art. 339 Interrompem o diferimento previsto neste título:

I - a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte.

II - a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuinte do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual
; (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela
Lei n° 9.425/2010
– efeitos a partir de 2 de agosto de 2010)

III - qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo”.

No mesmo sentido é o RICMS/2014, atualmente em vigor:

“Art. 580
Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

I – a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte;

II –
a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual
;
(cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

[...]

III – qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo.

IV - emissão da respectiva Nota Fiscal com destaque do imposto. [...]”.

Outrossim,
o artigo 5º, § 4º, da Lei n. 7.098/98, prevê a possibilidade de não ser reconhecido o benefício fiscal, quando for apurado pela autoridade fazendária na irregularidade da operação, transcrevo:

“Art. 5º
Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2º, inciso XII, alíneag,da Constituição Federal.

[...]

§ 4º Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos Arts. 35-A e 35-B,
não se reconhecerão
isenção, crédito, redução de base de cálculo, outras
desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular
ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular”.

[...]

No caso dos autos, conforme mencionado nos avisos de cobranças em questão,
os fornecedores e/ou produtores estavam com o cadastro estaduais suspenso ou baixado perante o Fisco Estadual, hipótese em que o diferimento é interrompido.

Insta consignar que nos termos do artigo 339-A do RICMS/89, compete ao destinatário manter o extrato da consulta efetuada, comprobatório da regularidade do remetente/vendedor e, em caso de irregularidade, deve ser exigido o pagamento antecipado do tributo dos fornecedores, sob pena de responder solidariamente pela dívida fiscal da operação, vejamos:

“
Art. 339-A
Em relação à remessa de produtos primários, efetuada por produtores rurais, mesmo que equiparados a estabelecimento comercial e industrial, com destino a estabelecimento de empresa comercial exportadora, inclusive, trading, localizado em território mato-grossense,
o diferimento previsto neste Capítulo fica, também, condicionado à regularidade fiscal do remetente
. (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela
Lei n° 9.425/2010
– efeitos a partir de 2 de agosto de 2010)

§ 1º Para os fins deste artigo, caracteriza a regularidade fiscal do remetente a ausência de impedimento, demonstrada, pela condição de 'habilitado', registrada no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – SINTEGRA, opção Consulta Pública aos Cadastros Estaduais – Cadastro do Estado de Mato Grosso (item 'Regularidade Fiscal – para fins de operações internas com não incidência ou diferimento'), que poderá ser acessado no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda – www.sefaz.mt.gov.br.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incumbe ao destinatário manter o extrato da consulta efetuada, comprobatório da regularidade do remetente, arquivado juntamente com a Nota Fiscal que acobertou o trânsito da mercadoria, pelo período decadencial, para exibição ao fisco quando solicitado.

§ 3º O extrato a que se refere o parágrafo anterior terá validade de 30 (trinta) dias, contados da data da sua obtenção, e acobertará as operações ocorridas durante o referido período.

§ 4º Em alternativa ao disposto nos §§ 1º a 3º, a regularidade fiscal do remetente poderá ser comprovada mediante Certidão Negativa de Débitos – CND-e, com a finalidade 'Certidão referente ao ICMS', obtida eletronicamente no mesmo sítio indicado no § 1º.

§ 5º Substitui a CND-e referida no parágrafo anterior a Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CPND-e, igualmente obtida por processamento eletrônico de dados.

§ 6º À CND-e e à CPND-e aplicam-se, também, as disposições dos §§ 2º e 3º deste artigo.

§ 7º A existência de irregularidade em nome do remetente interrompe o diferimento, obrigando o mesmo a efetuar o recolhimento do imposto correspondente à operação antes da saída da mercadoria.

§ 8º
Respondem solidariamente pelo imposto devido pelo remetente o transportador, o destinatário, o depositário e todos aqueles que mantiverem relação com a respectiva operação de exportação
. [...]”

Além disso, os artigos 18-A e 20 da Lei n.º 7.098/98 autorizam a cobrança do imposto do adquirente nessas hipóteses, transcrevo:

“Art. 18-A
São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente:

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como aquele que as tenha fornecido, quando encontrados em situação fiscal irregular;

[...]

Art. 20
Fica atribuída a condição de substituto tributário a:

I - industrial, comerciante ou outra categoria de contribuinte, pelo pagamento do imposto devido na operação ou operações anteriores; [...]”.

Com efeito, diante da irregularidade fiscal do remetente, se mostra possível a cobrança do tributo do adquirente, conforme autoriza o
Art. 339-B, § 2º, inciso III do RICMS/89 c/c
os artigos 18-A, inciso I, e 20, inciso I, da Lei n.º 7.098/98.

Outrossim, conforme mencionado anteriormente, pela análise conjunta dos
art. 339-A
, §2º do RICM/89 (acima transcrito) verifica-se que é obrigação do adquirente de produtos primários, cujo ICMS é recolhido de forma diferida, consultar a regularidade do seu fornecedor e manter o extrato da consulta efetuada junto com a Nota Fiscal de aquisição.

Destarte, como prova da regularidade da operação, bastava a adquirente, apresentar a consulta de regularidade fiscal do remetente realizada antes da emissão da Nota Fiscal, que autorizasse a aquisição por meio do diferimento do ICMS e/ou comprovar que o tributo foi recolhido de forma antecipada.

No entanto, a Recorrente não apresentou na esfera administrativa e/ou judicial, qualquer documento que demonstrasse que realizou consulta perante os órgãos antes da aquisição dos produtos e que os remetentes estavam com seu cadastro regular no momento da operação.

Insta consignar que, não se trata de transferir ao destinatário uma obrigação acessória personalíssima do produtor (exibir sua ficha cadastral), mas sim de
condicionar a fruição de um benefício fiscal
(diferimento) ao cumprimento de requisitos, entre os quais a verificação da regularidade do fornecedor.

A apelante,
empresa de grande porte e com vasta experiência no agronegócio
, não pode alegar desconhecimento de obrigação tão basilar para a fruição de benefício fiscal.

Quanto à alegada
violação ao princípio da publicidade
, não procede a tese. A Administração Tributária não necessita publicar cada ato de suspensão cadastral no Diário Oficial quando a legislação de regência estabelece um
meio específico, célere e de fácil acesso
para que os interessados possam verificar a situação fiscal de seus parceiros comerciais (sistema de consulta pública e online).

Quanto à invocação da
Súmula 509 do STJ
("É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda"),
não se aplica ao caso concreto
.

Tais julgados tratam da hipótese de
aproveitamento de créditos de ICMS
destacados em notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas por fraude, situação em que se protege o adquirente que não participou do ilícito e comprova a efetiva realização da operação.

O caso em tela é
substancialmente distinto
: não se discute a inidoneidade do documento fiscal ou a realidade da operação, mas sim
a ausência de um requisito legal (regularidade cadastral do remetente) para a manutenção de um benefício fiscal (diferimento)
, cujo ônus de verificação foi expressamente atribuído por lei à própria apelante.

A jurisprudência deste Tribunal é uníssona em reconhecer a responsabilidade do adquirente nessas situações:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTORES RURAIS. DIFERIMENTO. INTERRUPÇÃO. IRREGULARIDADE CADASTRAL DOS REMETENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DESTINATÁRIO. [...] É ônus do destinatário manter arquivada cópia da consulta ao SINTEGRA, realizada à época da operação, que comprove a regularidade cadastral do remetente, nos termos do §2º do art. 339-A do RICMS/MT. A ausência de prova contemporânea da regularidade cadastral impede o reconhecimento da boa-fé objetiva do adquirente e legitima a cobrança do crédito tributário. [...]”.
(N.U 1002035-54.2019.8.11.0005, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 23/05/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO- TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - DIFERIMENTO DO ICMS - AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO – PRODUTOR RURAL – IRREGULARIDADE FISCAL – INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO -– RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO – DESTINATÁRIO DO PRODUTO – LEGALIDADE – SOLIDARIEDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O diferimento constitui uma técnica de deslocamento da exigência do imposto para momento posterior à ocorrência do fato gerador, ou seja, referido benefício possibilita o adiamento do recolhimento do ICMS, para outro momento da cadeia mercantil, após a ocorrência do fato gerador. O acolhimento do benefício do diferimento, depende do preenchimento de determinados requisitos (condições) dispostos em lei, dentre eles o da regularidade fiscal das partes, de modo que a irregularidade fiscal, interrompe esta postergação do recolhimento do imposto, a teor dos artigos 339, caput, II, e §1º e 339-A, § 7º todos do RICMS/89.
Caso o remetente da mercadoria não efetue o lançamento do imposto, cuja irregularidade implicou na interrupção do diferimento, o Fisco Estadual poderá lançar o referido tributo para o próprio remetente ou para o destinatário, haja vista serem solidários entre si na operação, como prevê o § 8º do art. 339-A do RICMS/89
. Havendo sucumbência recíproca, os honorários devem ser proporcionalmente partilhado entre as partes. Recurso parcialmente provido”.
(TJMT - N.U 0001248-78.2012.8.11.0040, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 24/04/2020)

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIA — PRODUTOR RURAL EM CONDIÇÃO FISCAL IRREGULAR — PERDA DO BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DE ICMS — ARTIGO 339, II, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.944, DE 6 DE OUTUBRO DE 1989 — EXIGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA — POSSIBILIDADE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.
A perda do benefício de diferimento de ICMS decorrente da condição fiscal irregular do produtor rural , fundamentada no artigo 339, II, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, em vigor à época da constituição do crédito tributário , autoriza o fisco de exigir do estabelecimento industrial o recolhimento antecipado do imposto em regime de substituição
tributária , a afastar a existência de direito líquido e certo a ser amparado no mandado de segurança. Recurso não provido”.
(TJMT - N.U 1011863-68.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Além disso,
ressalta-se que o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade e legitimidade, cabendo dessa forma, ao contribuinte demonstrar o contrário, não se visualiza na espécie.

Tem-se, portanto que, se mostra escorreita a autuação e, por conseguinte, os lançamentos tributários questionados na demanda.

Assim, os fundamentos relativos à ilegitimidade passiva e ausência de ilícito tributário não merecem prosperar.

2.4. Do Caráter Confiscatório da Multa

A apelante sustenta que a multa de 100% (ou mesmo de 60%) teria caráter confiscatório, violando o art. 150, IV, da CF/88.

A esse respeito,
o
Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de ser confiscatória a multa punitiva que ultrapassa o valor total do tributo devido, o que não reflete a realidade dos autos

A propósito, vejamos a jurisprudência:

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o
Tema nº 863
:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”
. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral
. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”(
RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
Quanto ao valor máximo das
multas punitivas
, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de
100% (cem por cento)
do valor do tributo devido.
(...)”
(STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

No caso concreto,
a multa efetivamente aplicável é de 60%
(art. 47-E, I, "a", da Lei 7.098/98), percentual que se situa
muito abaixo do limite de 100%
geralmente aceito pela jurisprudência.

Além disso, a finalidade da multa é desestimular o descumprimento das obrigações tributárias, sendo razoável que seu valor seja significativo o suficiente para cumprir esse objetivo.

Portanto, não há que se falar em confiscatoriedade da multa aplicada, que se encontra dentro dos parâmetros legais e constitucionais.

2.5. Dos Honorários Advocatícios

Com o julgamento do presente recurso, cada parte saiu em parte vencedora e em parte vencida em relação aos pedidos da inicial, de modo que deve ser aplicado ao caso o artigo 86, do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

Destarte, cada parte deve receber os honorários em observância ao proveito econômico obtido na demanda, ou seja, o contribuinte, o proveito econômico deve corresponder ao valor que será reduzido da CDA executada. Já a Fazenda Pública estadual, o seu proveito econômico deve corresponder o saldo remanescente a ser executado.

Em relação ao
quantum,
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, tenho que os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual.

Insta consignar, todavia, que se o proveito econômico for superior à 200 salários mínimos, deve ser aplicado ao caso o artigo 85, § 5º do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, nos caso em que
“a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.

Com efeito, o percentual mínimo dos honorários sucumbenciais deve observar
cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido
, ou seja,
ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para

a)
Determinar a
modificação da penalidade
constante na CDA nº 2020754232, de modo a aplicar aquela descrita no
art. 47-E, I, "a", da Lei 7.098/98
(multa de 60% sobre o valor do imposto), em substituição à penalidade do art. 45, I, "a", da mesma lei (multa de 100%), por aplicação retroativa de lei mais benéfica, nos termos do art. 106, II, "c", do CTN;

b)
Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de honorários à parte adversa, o qual fixo
percentual mínimo
estabelecido na legislação processual (artigo 85, § 3º, do CPC);

b.1)
O
proveito econômico deve corresponder ao valor que será reduzido da CDA executada; e o proveito econômico da
incidentes sobre o proveito econômico obtido pela
Fazenda Pública Estadual corresponde ao saldo remanescente do título executado.

b.2)
Se
o proveito econômico for superior à 200 salários-mínimos, deve ser aplicado ao caso o artigo 85, § 5º do CPC, devendo o percentual mínimo observar
cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido
, ou seja,
ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente.

c)
Manter a sentença nos demais termos, rejeitando as teses de nulidade da CDA por divergência de fundamentação legal, de ilegitimidade passiva e de inexistência da infração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026